Tribunal: TJDFT
Processo: 0005918-41.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Penhora parcial via SisbaJud. Penhora no rosto dos autos. Interrupção do prazo. Prescrição intercorrente não consumada.
1. A efetivação da penhora via Sisbajud, ainda que insuficiente para a integral satisfação do crédito, configura ato constritivo hábil a interromper o curso da prescrição intercorrente, na forma do CPC 921, §4o-A.
2. A penhora no rosto dos autos, por representar medida de constrição patrimonial, possui o condão de, em tese, interromper o prazo prescricional, caso inexista outra causa interruptiva prévia.